Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DO DANO. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral.
2. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.
3. Mensagens divulgadas em grupo de aplicativo de mensagens que insinuam a malversação do dinheiro arrecadado pela associação autora não são suficientes para comprovar danos a atributos de sua personalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.